Tribunal: TJDFT
Processo: 0735239-48.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificadas as alegadas obscuridades e contradições na decisão colegiada, as quais estariam centradas, segundo a embargante: (a) na inconsistência da nota técnica do NATJUS, por desconsiderar a indicação médica relativa à necessidade de substituição do fármaco, além de não estar balizada não análises mais modernas acerca dos benefícios da RIVOROXABANA ao paciente e ao sistema de saúde como um todo; e (b) na ausência de desconstituição da prova produzida pela paciente na origem.
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46) elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (não preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, notadamente a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.